Tribunal: CARF
Processo: 10882.903540/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903540/2013-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.068 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 22/01/2009 visando o
reconhecimento de créditos de COFINS – mercado interno (art. 17, Lei no 11.033/04), referente
ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 566.804,05, com vinculação a Declarações de
Compensação.
A autoridade jurisdicionante relata, fls. 44, ter intimado a contribuinte a transmitir
eletronicamente os arquivos previstos na IN SRF no 86, de 2001, para subsidiar a análise do
direito creditório. A ciência da intimação ocorreu em 31/05/2012, com prazo de atendimento de
20 dias, sob pena de indeferimento do ressarcimento e não homologação das compensações
relacionadas.
Como, segundo o relato, a contribuinte não teria atendido à intimação no prazo
estabelecido, foi emitido Despacho Decisório que concluiu pelo não reconhecimento do crédito
pleiteado e pela não homologação das compensações vinculadas:
Tipo de Crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903540/2013-45
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903540/2013-45

Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 566.804,05
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se
que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
38557.93958.211009.1.7.11-9080
12884.67196.020610.1.3.11-8290
25536.24757.141009.1.3.11-0305
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
03242.74806.220109.1.1.11-7492
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2014.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em resumo, que a empresa atendeu à intimação fiscal, conforme protocolo em 20/06/2012,
dentro do prazo estipulado de 20 dias. Aduz que cumpriu a exigência solicitada
tempestivamente, não existindo motivo para o indeferimento do referido crédito. Informa que os
mesmos arquivos entregues em 20/06/2012, também foram solicitados para fins de fiscalização e
protocolados em 27/09/2013. Junta aos autos as cópias do despacho decisório (fl. 17 e 18); do
termo de intimação (fl. 19); resposta protocolizada no dia 20/06/2012, com toda a documentação
acostada e registro de recibo de entrega de arquivos digitais em CD/DVD (fl. 20 a 41).
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a contribuinte não
comprovou que apresentou os arquivos eletrônicos que acompanham a petição protocolada em
20/06/12. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Além dos
elementos de prova material, o reconhecimento do direito creditório exige o
cumprimento das condições estabelecidas pela legislação tributária, sem o que resta
comprometida a pretensão da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 25/09/2017,
conforme Termo de ciência de fls. 84, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
25/10/2017, pugnando pelo provimento do recurso, com o reconhecimento do crédito pleiteado e
homologação das declarações de compensação.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903540/2013-45

Em síntese, argumenta o seguinte: (a) que possui direito ao crédito pleiteado,
diante da apresentação de todos os documentos que o comprovam, conforme resposta a
intimação fiscal na data de 20/06/2012, assim como de novo protocolo com as mesmas
informações realizado em 27/09/2013. Pede que os documentos sejam analisados pela autoridade
fiscal em nome do princípio da verdade material, e sugere a conversão do feito em diligência.
Por fim, alega a impossibilidade de cobrança de qualquer multa pela compensação não
homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Posto isso, vejamos:
A autoridade administrativa relata, fls. 44, que intimou o contribuinte para
apresentar os documentos e arquivos eletrônicos previstos na IN SRF no 86, de 2001, para
subsidiar a análise do direito creditório. Aduz que o contribuinte, notificado em 31/05/2012, não
apresentou resposta dentro do prazo estipulado e, por isso, foi prolatado despacho decisório
indeferindo o crédito requerido e não homologando as compensações vinculadas.
Em manifestação de inconformidade, a contribuinte explica que, diferente do
relato fiscal, atendeu, tempestivamente, à intimação fiscal, conforme petição protocolada em
20/06/2012, dentro do prazo estipulado de 20 dias, não existindo motivos para o indeferimento
do referido crédito. Frisa que os arquivos exigidos foram entregues na mesma data, em
20/06/2012, e, posteriormente, foram novamente juntados, para fins de fiscalização, em

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903540/2013-45

27/09/2013. Instrui a sua defesa com cópias do despacho decisório (fl. 17 e 18); do termo de
intimação (fl. 19); resposta protocolizada no dia 20/06/2012, com toda a documentação acostada
e registro de recibo de entrega de arquivos digitais em CD/DVD (fl. 20 a 41).
A DRJ entendeu que a contribuinte não logrou comprovar a recepção dos arquivos
digitais pela fiscalização, e que o protocolo não seria suficiente para fazer prova do atendimento
à fiscalização. Reconheceu que a documentação apresentada, posteriormente, em 27/09/2013 foi
recepcionada pela fiscalização.
Em que pese a decisão recorrida tenha afastado a comprovação carreada pela
contribuinte, entendo que as alegações da interessada e elementos de prova trazidos em sede de
manifestação de inconformidade devem ser apreciados pela autoridade de origem.
Uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que sugerem a
existência do crédito (resposta protocolizada no dia 20/06/2012, com toda a documentação
acostada e registro de recibo de entrega de arquivos digitais em CD/DVD (fl. 20 a 41), entendo
que o processo não está apto a ser julgado no presente momento.
Ademais, o singelo argumento da DRJ de que os recibos apresentados pelo
contribuinte não apresentam códigos de identificação do servidor que os recepcionou não me
parece suficiente para excluir da Recorrente a correta análise de seu direito creditório. Chega a
ser contraditória, inclusive, por reconhece que o protocolo realizado a posteriori apresenta a
identificação do servidor atestando a entrega e verificação dos arquivos. Ora, se há documentos
nos autos que justificam a procedência do crédito pleiteado, eles devem ser analisados pela
autoridade competente, independente do momento em que apresentados, em nome do
formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
documentos juntados pela Recorrente na manifestação de Inconformidade, o que pode impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903540/2013-45

confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital